Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Bueno Hair Cabeleireiro EIRELI, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional que move contra Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a suspensão da exigibilidade do débito de R$ 447.300,14 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos reais e quatorze centavos), correspondente à somatória dos contratos e renegociações celebrados entre as partes, bem como, a suspensão dos débitos automáticos nas contas bancárias da autora e dos avalistas, com a remessa de ofício aos órgãos restritivos de crédito, para que sejam baixadas as negativações, sob pena de multa diária.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, os contratos objeto da lide foram celebrados em data anterior à pandemia da Covid-19, sendo que até março de 2020 os pagamentos estavam sendo realizados corretamente. Assevera que a crise epidemiológica ocasionou impactos incalculáveis para a atividade comercial que exerce, diminuindo drasticamente o faturamento da empresa, notadamente em razão do fechamento do estabelecimento por mais de 2 (dois) meses.
Segue sustentando que a situação financeira dos avalistas também foi prejudicada, de modo que a manutenção da exigibilidade do débito na forma contratada ocasionará prejuízos irreparáveis à agravada. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator